Tribunal: TJES
Processo: 0010668-62.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010668-62.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MATRICIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
APELADO: COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010668-62.2015.8.08.0048

APELANTE:
MATRICIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
COLNORTE COLETA DE RESIDUOS LTDA

JUIZ: DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls.
162
/
163,
que julgou
im
procedente o pleito autoral
e acolhe
u
parcialmente os pedidos formulados em sede reconvencional, impondo à ora recorrente condenação ao pagamento pelos serviços prestados, cujo valor deverá ser apurado em liquidação
.

Em razões de apelação, afirmou a pessoa jurídica recorrente, tal como em sua exordial, ter firmado junto à parte adversa contrato (nº 150/2012) de coleta, transporte e destinação final de resíduos provenientes de contêineres ao preço de R$300,00 para até 3m3. Ocorre que, ao longo da vigência da avença, foram efetuadas cobranças sem lastro em valor superior ao acordado – R$600,00 -, tendo a sua desatenta quitação conformado enriquecimento ilícito do contratado, geradora de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

De logo
, registro não prosperar a irresignação.

I
nteressa recordar, a partir das palavras de Arnaldo Rizzardo, que “a relação de débito e crédito resume-se numa carga, num liame que leva a exigir condutas próprias. Há um direito reconhecido em favor do credor, e há um ônus atribuído ao devedor, ônus que se converte em dívida e que pode resultar em responsabilidade” (Direito das Obrigações, página 09).

A obrigação, concebida como vínculo que liga pessoas e estabelece, por exemplo, relação de caráter patrimonial, pode ter por nascedouro o bojo de um contrato, acordo de vontades
com conteúdo de observância compulsória
(
pacta sunt servanda
)
.

A
tentando-se a essa premissa simplória, imprescindível analisar o teor
do negócio jurídico
acostado em cópia às
fls. 66/73,
o qual acompanhou a
petição inicial,
dentre outros documentos,
juntamente a
planilhas
pertinentes à
s cobranças em debate.

A leitura da avença

informa
que
“
Coleta/Transporte e Destinaç
ã
o Final de Res
í
duos provenientes dos Contêirieres (CLASSE II - Efluentes San
i
t
á
rios) (de 0 a 3m
3
) por so
l
icitaç
ão de Limpeza” equivale ao valor de R$ 300,00. Não há estipulação de qualquer proporcionalidade entre o volume do material coletado e o valor devido, sendo apenas possível afirmar que
cada solicitação de limpeza, a qual contempla volume de até três metros cúbicos, rende ensejo à cobrança de R$300,00.

I
rretocável, portanto, a conclusão primeva no sentido de que “
qualquer valor que ultrapasse os 3 m
3
até o limite de 6 m
3
totais, constitui nova coleta e portanto, novo valor de R$ 300,00 poderia ser cobrado. No caso da discussão em tela, foram cobrados valores de R$ 600,00 para coletas entre 3 e 6 m
3
, o que está de acordo com o exposto, visto que o volume adicional aos 3 m
3
representa nova coleta e portanto a incidência da cobrança não fere o disposto no contrato firmado entre as partes”.

N
ão haveria, portanto, qualquer supedâneo jurídico a ilidir a exigência feita pelo prestador do serviço em face do contratante na magnitude financeira em que o fizera, mormente por inexistir qualquer contestação voltada à efetiva prestação do serviço, devendo, portanto, à luz dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, ser ratificada a sentença nos termos em que proferida.

Afinal, e
m sendo válida e regular a
cobrança
, o elemento “ato ilícito”, exigido nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil para a configuração da responsabilidade civil invocada na exordial, não resta atendido, descabendo falar,
de igual modo,
na imposição de condenação de pagamento de indenização a título de danos morais.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO
CONTRAT
UAL. COBRANÇA
.
AUSÊNCIA DE EXCESSO.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.

A obrigação, concebida como vínculo que liga pessoas e estabelece, por exemplo, relação de caráter patrimonial, pode ter por nascedouro o bojo de um contrato, acordo de vontades
com conteúdo de observância compulsória
(
pacta sunt servanda
)
. A
tentando-se a essa premissa simplória, imprescindível analisar o teor
do negócio jurídico
acostado em cópia
,
o qual acompanhou a
petição inicial,
dentre outros documentos,
juntamente a
planilhas
pertinentes à
s cobranças em debate.

2.
A leitura da avença

informa
que
“
Coleta/Transporte e Destinaç
ã
o Final de Res
í
duos provenientes dos Contêirieres (CLASSE II - Efluentes San
i
t
á
rios) (de 0 a 3m
3
) por so
l
icitaç
ão de Limpeza” equivale ao valor de R$ 300,00. Não há estipulação de qualquer proporcionalidade entre o volume do material coletado e o valor devido, sendo apenas possível afirmar que
cada solicitação de limpeza, a qual contempla volume de até três metros cúbicos, rende ensejo à cobrança de R$300,00.

3.
N
ão haveria, portanto, qualquer supedâneo jurídico a ilidir a exigência feita pelo prestador do serviço em face do contratante na magnitude financeira em que o fizera, mormente por inexistir qualquer contestação voltada à efetiva prestação do serviço, devendo, portanto, à luz dos artigos 421 e 421-A do Código Civil, ser ratificada a sentença nos termos em que proferida.

4.
Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.